Tribunal: TJDFT
Processo: 0704982-08.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0704982-08.2018.8.07.0004 EMBARGANTE: ELO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA EMBARGADO: DOMINGOS NUNES DOURADO, BRADESCO SAUDE S/A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO ELO ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, por intermédio da petição de ID 15715627, requer seja o presente processo retirado da pauta virtual, designada para o dia 13/05/20, para posterior julgamento em pauta presencial, porquanto pretende fazer sustentação oral perante o colegiado. DECIDO. Conforme exposto, pretende a embargante o adiamento do julgamento dos presentes Embargos de Declaração para sessão presencial, a ser designada após a suspensão das atividades determinada em função da pandamia de Covid-19. Isso porque, segundo afirma, pretende fazer sustentação oral, por ocasião do julgamento. Não obstante, segundo se extrai do artigo 937, do Código de Processo Civil, não há previsão para sustentação oral no julgamento de Embargos de Declaração. Sendo assim, não vislumbro motivos para justificar o adiamento postulado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido para retirar o processo da pauta virtual e incluir em pauta presencial. Intime-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator